Tribunal: STF
Processo: Pet 8221
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Por meio da Petição 0107.746/2020, apresentada às fls. 180-181, a sociedade Porto Ladeira da Barra Empreendimento SPE Ltda. almeja a substituição da indisponibilidade que recai sobre fração ideal do imóvel de matrícula n. 48.625, pelo depósito judicial dos valores correspondentes ao gravame imposto. 
    Narra a ora requerente que: (a) no bojo das medidas assecuratórias deferidas por ocasião do oferecimento de denúncia no INQ 4.633 (reclassificado como AP 1.030), foi determinado o sequestro de valores sobre 7 (sete) empreendimentos realizados pela COSBAT, atinentes aos aportes financeiros da GVL Empreendimentos, M&A Empreendimentos e Vespasiano Empreendimentos; (b) “adveio, entre outras, a indisponibilidade da fração ideal do empreendimento da requerente, no percentual de 20% (vinte por cento), que corresponde ao valor total de R$ 1.920.462,50 (hum milhão e novecentos e vinte mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que havia sido efetivamente aportado pela sociedade M&A Empreendimentos, tal como narrado na denúncia”; (c) tendo em vista a averbação do gravame judicial no Cartório do 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Salvador/BA, desde então, as respectivas obras encontram-se paralisadas.
    Nesse contexto, afirma a Peticionária o seu interesse em prosseguir na construção do empreendimento iniciado em 2016, razão por que vem solicitar “a substituição da indisponibilidade que atualmente recai sobre a fração ideal do imóvel de matrícula n. 48.625 pelo depósito judicial do valor correspondente, em moeda corrente, fixado na decisão proferida em 06/12/2017, corrigido monetariamente pelo próprio sistema da Justiça Federal (SICOM), com vistas ao cancelamento da respectiva ordem de indisponibilidade (Av-9/48.625) e, consequentemente, a desoneração do bem imóvel”.
     Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo “deferimento do pedido de substituição” (fl. 208).
    Breve relato. Decido.
    2. Para o desate da pretensão formulada, faz-se oportuno tecer breve registro histórico dos fatos. 
    Concomitante ao oferecimento da denúncia no INQ 4.633, convertido em momento posterior na AP 1.030, a Procuradoria-Geral da República postulou medida cautelar de sequestro, aproximadamente, no importe de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), incidentes sobre os empreendimentos realizados, dentre outros, pela Cosbat Construção, na qualidade de destinatários dos aportes financeiros realizados pelas empresas GVL Empreendimentos, M&A Empreendimentos e Vespasiano Empreendimentos.
    Deferido o sequestro, adveio a indisponibilidade da fração ideal do Empreendimento Edifício Residencial La Vue Ladeira da Barra, no percentual de 20%, de propriedade da Old Patrimonial LTDA., e que tem como compromissária compradora a ora Peticionária, Porto Ladeira da Barra Empreendimento SPE LTDA., representada pelos administradores Gabriel Queiroz Abud e Luiz Fernando Machado Costa Filho. 
    Sobreveio, então, o julgamento da AP 1.030 (Segunda Turma, j. 23.10.2019), com a condenação dos acusados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima pelos crimes previstos no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 e no art. 288, caput, do Código Penal, determinando-se, na oportunidade, a perda dos bens, direitos e valores objeto do delito de lavagem de capitais.
    Eis, quanto ao ponto, o comando inscrito no voto condutor do acórdão, de minha lavra, publicado no Diário de Justiça Eletrônico aos 13.2.2020, com divulgação aos 12.2.2020: 
    “Com base no art. 7º, I, da Lei 9.613/1998, decreto a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem em relação a qual foram os réus condenados, especificamente dos R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares americanos), apreendidos em espécie, bem como dos imóveis que foram objeto de transação junto à COSBAT Empreendimentos Imobiliários Ltda. que ainda se encontrem na propriedade das pessoas jurídicas GVL Empreendimentos Imobiliários Ltda. ou M & A Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vespasiano Empreendimentos Ltda., além dos lucros auferidos por estas, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé”.
    No que tange ao bem constrito judicialmente, cumpre asseverar que a determinação cautelar decorreu da avaliação perfunctória atinente à presença dos indícios mínimos de que os valores supostamente movimentados, por intermédio da atuação das empresas de responsabilidade dos acusados em empreendimentos imobiliários, consistiriam, em verdade, estratégias para a prática do crime de lavagem de capitais.
    Aferiu-se, na esteira da previsão normativa específica, a necessidade de se resguardar a reparação do dano, nos moldes do que vem disposto no art. 4º, § 4º, da Lei 9.613/1998, segundo o qual: 
    “art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
    (...)
    § 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”. 
    Sobrevindo condenação criminal, ainda que pendente de trânsito em julgado, como sói ocorrer na espécie, exsurge o efeito previsto no 7º, I, daquele mesmo Diploma Legal como parâmetro a ser observado para a destinação final – e, em consequência, para a possível substituição – daqueles bens atingidos pela constrição: 
    “Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 
    I – perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé”. 
    À luz desse quadro, nada obstante a indisponibilidade alcançar cota-parte da ora Peticionária, a oferta de depósito judicial do equivalente valor, em espécie, ao do bem já acautelado possibilita a substituição pretendida, com a consequente desoneração do capital imobiliário, eis que, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral da República, “o oferecimento de caução idônea – a ser comprovada pela sociedade interessada mediante demonstrativo de cálculo do valor atualizado e do comprovante do respectivo depósito judicial – justifica a substituição requerida, pois tutela igualmente o interesse da parte de ter a disponibilidade imediata do bem e o da administração da Justiça de preservar o ressarcimento do dano” (fl. 207). 
    4. Ante o exposto, e com a consentimento do Ministério Público Federal, defiro o pedido formulado pela sociedade Porto Ladeira da Barra Empreendimento SPE Ltda. e, com isso, determino, somente após e condicionado ao depósito em juízo da quantia equivalente e corrigida monetariamente (com a prévia apresentação aos autos dos memoriais de cálculo), o cancelamento da indisponibilidade no percentual de 20% (vinte por cento) do imóvel de matrícula nº 48.625, registrado no 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Salvador; ficando autorizada, com a desoneração do bem, a sua livre disponibilidade. 
    Após o regular depósito e apresentação do demonstrativo de cálculo pela Peticionária, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. Após, venham conclusos. Em caso de concordância com os valores depositados em substituição, será determinada a expedição dos ofícios necessários.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente